Tribunal: TJDFT
Processo: 0702246-29.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702246-29.2023.8.07.0008 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA VIEIRA DE SOUSA, EXPRESSO BUIU LTDA APELADO: EXPRESSO TURISMO ESPERANTINENSE LTDA, EXPRESSO BUIU LTDA, F. E. DE CASTRO RIBEIRO, CLAUDIA VIEIRA DE SOUSA D E S P A C H O Concedo ao Apelante VIAÇÃO JFG LTDA (EXPRESSO BUIU LTDA) o prazo de 5 (cinco) dias para que recolha o preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto deixou de fazê-lo no ato de interposição do recurso, tendo juntado apenas a guia de recolhimento, sem o respectivo comprovante de pagamento. Publique-se. Brasília/DF, 5 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator